Tribunal: TJES
Processo: 5014833-65.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014833-65.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TOBIAS CLAUDINO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como TOBIAS CLAUDINO NASCIMENTO

COATOR: MM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. LIDERANÇA NO TRÁFICO DE DROGAS. RISCO À ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Tobias Claudino Nascimento contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra/ES, que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática de homicídio qualificado, tráfico de drogas e organização criminosa. Alegada ausência de fundamentação concreta e risco atual à ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A análise recai sobre a legalidade e suficiência da motivação da prisão preventiva, especialmente no que tange à individualização da conduta e à efetiva demonstração de periculosidade concreta do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão judicial atacada apresenta fundamentação idônea, lastreada na gravidade concreta do crime — execução com 27 disparos — e na suposta posição de liderança do paciente no tráfico local.

4. Os elementos dos autos indicam participação ativa do paciente como mandante do crime, com base em depoimentos sigilosos e registros audiovisuais.

5. A existência de múltiplas ações penais em curso e condenações pretéritas reforça o risco de reiteração delitiva, legitimando a medida extrema.

6. A prisão preventiva se justifica pela necessidade de garantia da ordem pública e da instrução criminal, sendo inadequadas medidas cautelares diversas, nos termos do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva pode ser decretada com base na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente, especialmente quando evidenciada sua liderança em organização criminosa e risco de reiteração delitiva.

A decisão judicial atende ao requisito da fundamentação quando descreve com clareza a atuação do paciente, ainda que como mandante, com apoio em elementos de prova idôneos.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 312 (com redação da Lei nº 13.964/2019); CP, art. 121, § 2º, incisos I, III, IV e VIII; CP, art. 288; Lei 8.072/1990, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 876.115, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 12/03/2024;
STJ, AgRg no HC 723.883/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJE 06/04/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, conhecer do habeas corpus e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5014833-65.2025.8.08.0000

IMPETRANTES: LEONARDO PICOLI GAGNO, LUANA PAULA QUEIROGA GAGNO e IGOR RAMIS FELIZARDO

PACIENTE: TOBIAS CLAUDINO NASCIMENTO

AUT. COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
Habeas Corpus
liberatório impetrado em favor de
TOBIAS CLAUDINO NASCIMENTO
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA/ES
, que, nos autos nº 5040460-58.2024.8.08.0048, decretou a prisão preventiva do paciente, imputando-lhe a prática, em tese, do crime de homicídio qualificado, com fundamento nos artigos 121, §2º, incisos I, III, IV e VIII, c/c artigo 29, do Código Penal; artigo 288 do CP; e artigo 8º da Lei 8.072/90.

Os impetrantes alegam, em síntese, que a decisão de prisão preventiva carece de fundamentação concreta, estando baseada em juízos genéricos e estereotipados, sem a devida individualização da conduta do paciente, o que configuraria flagrante ilegalidade da medida extrema. Sustentam, ainda, que não há provas diretas de sua participação no delito, tampouco risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Diante dos fundamentos apresentados, requerem a concessão da ordem de
Habeas Corpus
para revogar a prisão preventiva decretada contra o paciente e garantir-lhe a liberdade provisória.

A autoridade coatora prestou informações no ID nº 15958369.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID nº 15982539) opinando pelo conhecimento e denegação da ordem.

Pois bem.

A controvérsia posta nestes autos tem por objeto à análise da legalidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente Tobias Claudino Nascimento, especialmente quanto à alegada ausência de fundamentação idônea.

Conforme se extrai dos autos originários, a denúncia foi oferecida com base em investigação que aponta o paciente como suposto mandante do homicídio qualificado da vítima Welington de Souza Lima, conhecido como “Leleto”, fato ocorrido em 06 de março de 2024, por volta das 12h, na Rua Miguel Ângelo, Parque Residencial Laranjeiras, na Serra/ES.

Segundo a peça acusatória, a vítima foi atraída ao local por um dos corréus e, ao chegar, foi surpreendida por três indivíduos armados que efetuaram diversos disparos de arma de fogo, resultando em sua morte. Toda a dinâmica foi registrada por câmeras de videomonitoramento. A investigação apontou que Tobias Claudino Nascimento, vulgo "Tomate", à época chefe do tráfico de drogas nos bairros Serra Dourada II e Novo Porto Canoa, teria ordenado e financiado a execução da vítima, que seria seu rival na disputa pelo controle do tráfico na região.

A materialidade do crime está evidenciada pelo laudo cadavérico e pelas imagens do videomonitoramento. A autoria é sustentada por depoimentos de testemunhas sigilosas, que, sob a proteção legal, narraram a estrutura do crime, mencionando o papel de cada envolvido, inclusive o mandante.

A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente motivada, destacando, além da gravidade concreta do delito e da forma de execução extremamente violenta – 27 disparos contra a vítima – a atuação do paciente como liderança do tráfico local, bem como sua reiterada incursão em práticas delitivas, demonstrada por múltiplas condenações e processos em curso.

O
periculum libertatis
decorre da periculosidade concreta do agente e do risco à ordem pública, diante da sua posição de comando no tráfico e da possibilidade de reiteração delitiva. Tais elementos, aliados à necessidade de assegurar a instrução criminal, justificam a imposição da medida extrema, nos termos do artigo 312 do CPP, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019.

A alegação de ausência de individualização da conduta não prospera, tendo em vista que a decisão expõe, de forma clara, os elementos de convicção que embasaram o juízo de que Tobias Claudino Nascimento foi o responsável por determinar e financiar o homicídio, descrevendo, inclusive, a cadeia de execução e os pagamentos intermediados entre os corréus.

Diante desse cenário, importa destacar que, conforme já consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi e pela periculosidade do agente, justifica a segregação cautelar, sendo inviável a substituição da prisão por medidas alternativas
” (STJ, AgRg no HC 876.115, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 12/03/2024).

De igual modo, a invocação de condições pessoais favoráveis não é suficiente, por si só, para afastar a necessidade da prisão preventiva, como reiteradamente decidido pelo STJ (AgRg-HC 723.883/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJE 06/04/2022).

Ressalte-se que o paciente responde a diversas ações penais por crimes graves, incluindo homicídios e tráfico de drogas, além de ostentar condenações pretéritas.

Dessa forma, a pluralidade de registros criminais afasta a alegação de ausência de risco de reiteração delitiva e corrobora a necessidade de segregação para garantia da ordem pública.

Por fim, cumpre destacar que os elementos constantes dos autos evidenciam, de forma concreta e objetiva, a real necessidade da manutenção da prisão preventiva, especialmente diante da posição de liderança supostamente exercida pelo paciente no comando do tráfico de drogas nas regiões de Serra Dourada II e Novo Porto Canoa, bem como de sua presumida atuação como mandante do homicídio que vitimou Wellington de Souza Lima, fato este inserido em contexto de disputa entre facções criminosas rivais.

Ademais, conforme narrado nos autos, há indícios de que o paciente teria financiado a execução do crime mediante o repasse de valores aos executores, articulando a logística da emboscada com o envolvimento de diversos corréus, o que revela elevado grau de organização e periculosidade. Essa circunstância, aliada à gravidade concreta da conduta e ao risco evidente de reiteração delitiva, reforça a imprescindibilidade da medida extrema para a preservação da ordem pública e a integridade da instrução criminal.

Razão pela qual,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se íntegra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, Tobias Claudino Nascimento.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o e. Relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o e. Relator.

É como voto.